Tribunal: TJDFT
Processo: 0751578-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751578-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELVIO CURSINO SILVA PASSOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BAHAMAS CENTER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 54084652), interposto pelo Executado, HELVIO CURSINO SILVA PASSOS, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 54084653), nos autos da ação da ação de execução de título executivo extrajudicial (tarifa condominial), ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BAHAMAS CENTER. Na origem, o Executado arguiu exceção de pré-executividade (ID 54085510), defendendo a perda da pretensão executiva, sob o argumento do advento do termo final do prazo prescricional de 5 (cinco) anos de tarifas condominiais referentes ao período de 10/01/2012 até 10/06/2018. Sustentou que, apesar de ter adquirido o bem imóvel correlato, o Exequente ajuizou a presente ação em desfavor apenas da alienante, “conforme se observa na petição inicial de ID 8957626, datada de 11/08/2017”. Destacou que “desde a propositura da referida ação a Exequente tinha plena ciência de que o senhor Hélvio Cursino havia adquirido o referido imóvel, mas, optou por propor a referida Ação Judicial de modo errôneo, qualificando como parte Ré, tão somente, a empresa” alienante. Pontuou que, somente, em 17/06/2023 passou a integrar a relação processual com a citação correlata. Por fim, requereu a declaração da prescrição quanto ao período de 10/01/2012 até 10/06/2018. Na decisão agravada (ID 54084653), o Juízo de origem fundamentou, em suma, na inexistência de prescrição, em razão da obrigação relativa a tarifa condominial ter natureza jurídica propter rem, ou seja, “incidem e acompanham a coisa em todas as mutações subjetivas (mudanças de “dono”)”. Em suas razões recursais (ID 54084652), o Agravante reitera os argumentos da sua exceção supra, consignando que “os boletos condominiais no período anterior a 5 (cinco) anos, ou seja, anteriores a data de 17/06/2018, já se encontravam PRESCRITOS, conforme prescreve o comando do artigo 206, § 5o, inciso I do CC/02”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, reformando a decisão agravada, para que seja declarada a prescrição no período retro. Indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 54514904). O Agravado apresenta resposta ao recurso (ID 55730658). Defende que “em momento algum houve informação de que o real proprietário da unidade imobiliária era o agravante, até mesmo que se fosse, deveria ter havido a devida regularização perante o Cartório de Imóveis competente, bem como perante a Administração do Condomínio, ora agravado”. Sustenta que “diante da ausência de pagamento das taxas condominiais na data de vencimento, tendo o condômino constituído em mora, responde este por perdas, danos e demais prejuízos decorrentes de a inadimplência, nos termos dos arts. 389, 395 e 1.336, § 1o do Código Civil”. Por fim, requer o desprovimento do recurso. Preparo, dispensado, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita na origem (ID 54084654), nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC. Representações processuais: (i) do Agravante (ID 54084656); e (ii) do Agravado (ID 54085511). É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Inexistindo questões preliminares, processuais ou prejudiciais, inicio a resolução do mérito recursal. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consiste em verificar se o adquirente de bem imóvel possui legitimidade passiva ad causam no que se refere a ação de execução ajuizada apenas em desfavor do alienante para o pagamento das tarifas condominiais correlatas. Ademais, restará aferir se adveio o termo final do prazo prescricional deste título executivo extrajudicial. Considerando a incidência da teoria do aproveitamento dos atos processuais (CPC, Art. 188), cumpre registrar que o cerne da controvérsia recursal enseja o julgamento monocrático, em razão da necessidade de verificação da incidência das teses jurídicas fixadas pelo STJ, nos julgamentos dos REsp’s ns. 1.345.331/RS e 1.483.930/DF, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Temas 886 e 949), com grifos nossos, verbis: Tema 886: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. Tema 949: Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edifício (horizontal ou vertical) exercite a pretensão de cobrança da taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação. Por conseguinte, restando comprovados os requisitos cumulativos da tese jurídica “c” do Tema 886 STJ, o adquirente de bem imóvel também poderá responder pelo pagamento das tarifas condominiais, conquanto não tenha registrado o compromisso de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis. Ademais, o condomínio edilício ou geral, na vigência do Código Civil de 2002, terá o prazo de 5 (cinco) anos para exercitar a pretensão correlata tanto em face do alienante como do adquirente, sob pena de sua perda, em decorrência do advento do termo final deste prazo prescricional. No caso em tela, dúvidas inexistem de que o Executado, ora Agravante, imitira-se na posse do bem imóvel em comento, desde antes de idos de 2010, quando quitou o financiamento correlato junto ao alienante, conforme emerge do relatório da sentença proferida na ação de anulação de arrematação do mesmo bem de autos n. 0735756-30.2018.8.07.0001 (ID 151912718, origem). É que, em tendo financiado o bem, exercia a posse direta, enquanto o seu credor (proprietário) a indireta. Por conseguinte, com o advento da quitação do bem imóvel em comento, passou a exercer o seu domínio, bem como as faculdades de proprietário e possuidor direto, quais, sejam usar, gozar e dispor do mesmo e o direito de reaver o bem em comento. Nesse sentido, emerge dos autos que o Executado, ora Agravante, exerceu este direito quando ajuizou a ação de anulação de arrematação deste bem de autos n. 0735756-30.2018.8.07.0001 (ID 151912718, origem). Destaque-se que a demora em obter a adjudicação compulsória não desnatura a sua posse, pois não emerge dos autos que tenha sofrido esbulho ou ameaça a sua posse, nos termos do art. 373, II, do CPC. Portanto, resta comprovado um dos requisitos da tese jurídica “c” do Tema 886 STJ. Contudo, na resposta ao presente agravo de instrumento, o Exequente, ora Agravado, confessa que não teve ciência da transação entre a alienante e o adquirente, ora Agravante (ID 55730658), nos termos dos arts. 389 e 390, caput e § 1o, ambos do CPC: II- DA REALIDADE FÁTICA A ação originária de cobrança fora ajuizada em 16 de agosto de 2017, há época, conforme pode-se verificar na inicial, a propriedade do imóvel era da empresa SÓLIDA CONSTRUÇÕES, conforme pode-se verificar na certidão de Ônus anexa a presente petição. Em momento algum houve informação de que o real proprietário da unidade imobiliária era o agravante, até mesmo que se fosse, deveria ter havido a devida regularização perante o Cartório de Imóveis competente, bem como perante a Administração do Condomínio, ora agravado. (...) Tanto é que o imóvel foi objeto de diversas penhoras por parte de credores da empresa Sólida, tendo inclusive sido o mesmo arrematado no processo de no 20110111765052, que tramitou perante a 11a Vara Cível de Brasília – DF. Somente após o imóvel ter sido arrematado que o agravante se insurgiu, ajuizando ação de Anulação de arrematação de no 0735756-30.2018.07.0001. No ínterim da presente demanda, houve o reconhecimento da propriedade ser de fato do agravante, tendo havido pedido de inclusão do agravante no polo passivo da ação no corrente ano para assumir as responsabilidades das dívidas com o imóvel. Mesmo que houvesse informações por parte do agravante acerca da propriedade, o mesmo poderia ter procurado a administração do condomínio para regularização dos débitos condominiais, entretanto, tal fato não se concretizou. Por dicção lógica, um proprietário de um imóvel em um condomínio tem ciência da obrigação em arcar com as taxas condominiais, entretanto, não houve tal iniciativa por parte do agravante, levando a presente demanda ao fatídico momento. (grifos nossos) Destaque-se que o Exequente, ora Agravado, outorgou poderes de representação processual ao seu advogado para “confessar” (ID 54085511). Ademais, mesmo após pedir a inclusão do Executado, ora Agravante, no polo passivo da presente ação de execução, emerge dos autos que o Exequente, ora Agravado, apura a totalidade da dívida em nome da alienante do bem imóvel em comento (ID’s 166132157 e 178311390, origem). Por conseguinte, constata-se que a legitimidade passiva ad causam de HELVIO CURSINO SILVA PASSOS refere-se ao período que se inicia com o conhecimento pelo Exequente da transação que envolveu este senhor e a alienante, qual seja, a partir de 10/03/2023, data em que a Exequente requereu a sua inclusão no polo passivo da presente ação de execução (ID 151912697, origem). Verifica-se, assim, a existência de um litisconsórcio passivo unitário, consoante o art. 116 do CPC. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se que o Executado, ora Agravante, ostenta legitimidade passiva ad causam para a presente ação de execução no que se refere às parcelas vincendas a partir de 10/03/2023, nos termos dos arts. 17 e 485, VI, § 3o, ambos do CPC, c/c, Tema 886 STJ. Por outro lado, considerando o período 10/01/2012 até 10/06/2018, constata-se que as parcelas vencidas a partir de 16/08/2012 até 16/08/2017 (data do protocolo da petição inicial da presente ação de execução) não estão prescritas, de acordo com o art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Por conseguinte, é imperativo o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas entre 10/01/2012 até 15/08/2012, consoante este dispositivo legal combinado com o Tema 949 STJ. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se que o recurso pode ser julgado monocraticamente, pois a decisão agravada é contrária aos Temas 886 e 949 STJ. Ante do exposto, monocraticamente, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC. Como consequência, revogo a decisão monocrática que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 54514904), acolho parcialmente a exceção de pré-executividade e anulo a decisão interlocutória agravada. De acordo com o art. 1.008 do CPC, determino que a presente ação de execução prossiga em desfavor de: i) SÓLIDA CONSTRUÇÕES LTDA quanto as parcelas vencidas a partir de 16/08/2012 até as vincendas, com data de vencimento até 09/03/2023; e ii) HELVIO CURSINO SILVA PASSOS, quanto às vincendas, com data de vencimento a partir de 10/03/2023. Anulo a decisão interlocutória de ID 158433041, origem, apenas na parte que considerou que HELVIO CURSINO SILVA PASSOS deveria figurar com exclusividade no polo passivo da presente ação de execução, bem como quaisquer atos executórios deferidos apenas em desfavor desta parte processual, sem que tenham sido respeitados os períodos do parágrafo anterior, consoante os arts. 281 e 282, caput, ambos do CPC. Declaro a prescrição das parcelas vencidas entre 10/01/2012 até 15/08/2012. Comunique-se, imediatamente, ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2024 15:50:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador